Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO. PCDF. JUNTA MÉDICA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. DISCOPATIA DEGENERATIVA COM PROTRUSÃO DISCAL PARAMEDIANA DIREITA EM L4-L5. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. CANDIDATA APTA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ANULAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A banca examinadora, destoando do laudo pericial e dos relatórios médicos particulares, atestou que a Autora seria portadora de condição incapacitante para o exercício do cargo de Policial Civil do Distrito Federal.
2. A eliminação da candidata se lastreou tão somente na existência de discopatia degenerativa lombar, sem observar a ausência de limitações para o exercício das atividades de policial. Nesse sentido, a eliminação ocorreu sem embasamento técnico-científico para corroborar a conclusão assumida acerca do quadro clínico imputado a ela.
3. É cediço ser vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora de concurso público. Todavia, verificada a atuação da Administração em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabível a revisão na esfera judicial, de forma a anular o ato administrativo em decorrência da patente ilegalidade.
4. Esta eg. 8a Turma Cível possui entendimento no sentido de que, “Verificando-se a inexistência de patologia capaz de gerar incompatibilidade com as atribuições que serão desempenhadas no cargo público, impõe-se a anulação do ato administrativo que declarou inapto o candidato” (Acórdão 1138520), circunstância evidenciada no caso concreto.
5. Apelação conhecida e não provida.